Tribunal: TJSP
Processo: 0101261-67.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0101261-67.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos de declaração para afastarem a determinação de expedição de mandado
de prisão em desfavor do embargante. (VU), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0101261-67.2014.8.26.0050/50000 -Voto no 12200
2
Embargos de Declaração Criminal no 0101261-67.2014.8.26.0050/50000
Embargante: ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: São Paulo
Voto no 12200
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Estelionato tentado.
Acolhimento, para afastar a determinação de expedição de
mandado de prisão em desfavor do embargante, nos termos da
decisão proferida pelo STJ no julgamento das ADCs 43, 44 e
54, em 7 de novembro de 2019. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson
Lopes Vieira dos Santos contra Acórdão proferido nos autos da Apelação
Criminal no 0101261672014.8.26.0050, julgada em 7 de novembro de 2019,
oportunidade em que esta Colenda 6a Câmara Criminal, por votação unânime,
deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do acusado para 2 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença tal como lançada. Por fim, determinou, ainda, a
expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado, nos termos do
entendimento sedimentado pelo Colendo STF no julgamento do HC 126292,
realizado em 17 de fevereiro de 2016 (fls. 243/249).
Sustenta a embargante, a ocorrência de erro no julgado
tendo em vista a impossibilidade de decretação da prisão em segunda
instância e antes de esgotadas as vias recursais, tendo em vista o atual
entendimento do Colendo STF (fls. 258/259).
Pois
bem.
Conheço
dos
embargos,
atendidos
os
pressupostos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0101261-67.2014.8.26.0050/50000 -Voto no 12200
3
A questão posta pelo embargante deve ser acolhida, para
afastar a determinação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor,
nos termos da decisão proferida pelo STJ no julgamento das ADCs 43, 44 e
54, em 7 de novembro de 2019.
Saliente-se que o embargante respondeu o processo solto,
não havendo motivos para, nessa sede recursal, manter sua prisão antes de
esgotadas as vias recursais ordinárias e trânsito em julgado da decisão.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração para afastar a determinação de expedição de mandado de prisão
em desfavor do embargante.
MARCOS CORREA
RELATOR